Tribunal: STJ
Processo: 4094956-29.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230139 - MG(2025/0506070-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: BRUNO CUSTODIO FERREIRA
ADVOGADOS
: LETÍCIA VITÓRIA ASSIS DA SILVA - MG214281
LUANA DE JESUS SILVA - MG195042
GILBERTO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR - MG101907
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CORPUS
PROVA ELETRÔNICA EXTRAÍDA DE APARELHO CELULAR. CADEIA DE
CUSTÓDIA.
COMPARTILHAMENTO
DE
PROVA
ENTRE
PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS. PRISÃO PREVENTIVA PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. A prova eletrônica obtida do aparelho celular de coinvestigada foi
legitimamente compartilhada para instruir o procedimento investigatório
relativo ao recorrente, mediante autorização judicial, não havendo violação
do contraditório e da ampla defesa, que se exercem de forma postergada
em relação a documentos eletrônicos produzidos no inquérito policial.
2. As autoridades responsáveis pela investigação observaram os
procedimentos recomendados para o manuseio da prova eletrônica,
inclusive com utilização do programa Cellebrite UFED para extração e cópia
dos arquivos armazenados no aparelho celular, não se verificando quebra
da cadeia de custódia que macule a validade das mensagens utilizadas
como elementos de informação.
3. Carece de fundamento legal a alegação de que o telefone celular
apreendido em situação de flagrância deveria ser imediatamente lacrado e
que a autoridade policial estaria impedida de acessar prontamente, com
autorização judicial e sem alteração de conteúdo ou forma, os dados nele
armazenados, não havendo exigência normativa de prévio procedimento de
cópia segura como condição para consulta da prova documental eletrônica
acessível por aplicativos cujo uso independe de conhecimento técnico
especializado.
4. Afastada a alegação de imprestabilidade das informações extraídas do
aparelho celular apreendido e considerados os diálogos que atribuem ao
recorrente a coordenação da atividade de tráfico de drogas na localidade,
Documento eletrônico VDA55190518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a7277cee-31d7-4c0a-8bee-012ecb6091a0

deve ser reconhecida a existência de justa causa para o recebimento da
denúncia pelos crimes dos arts. 33,
, e 35,
, da
caput
caput
Lei n. 11.343/2006.
5. A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem
pública, notadamente para interromper as atividades de grupo criminoso
cujo principal líder seria o recorrente, em consonância com a jurisprudência
segundo a qual se justifica a custódia cautelar de integrante de grupo
criminoso, especialmente quando exerce função de liderança.
6. Diante da gravidade concreta das infrações penais, da estrutura
organizada do grupo criminoso e do papel de liderança atribuído ao
recorrente, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319
do Código de Processo Penal não se revelam suficientes para acautelar a
ordem pública, impondo-se a manutenção da prisão preventiva.
7. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a7277cee-31d7-4c0a-8bee-012ecb6091a0

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230139 - MG(2025/0506070-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: BRUNO CUSTODIO FERREIRA
ADVOGADOS
: LETÍCIA VITÓRIA ASSIS DA SILVA - MG214281
LUANA DE JESUS SILVA - MG195042
GILBERTO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR - MG101907
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CORPUS
PROVA ELETRÔNICA EXTRAÍDA DE APARELHO CELULAR. CADEIA DE
CUSTÓDIA.
COMPARTILHAMENTO
DE
PROVA
ENTRE
PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS. PRISÃO PREVENTIVA PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. A prova eletrônica obtida do aparelho celular de coinvestigada foi
legitimamente compartilhada para instruir o procedimento investigatório
relativo ao recorrente, mediante autorização judicial, não havendo violação
do contraditório e da ampla defesa, que se exercem de forma postergada
em relação a documentos eletrônicos produzidos no inquérito policial.
2. As autoridades responsáveis pela investigação observaram os
procedimentos recomendados para o manuseio da prova eletrônica,
inclusive com utilização do programa Cellebrite UFED para extração e cópia
dos arquivos armazenados no aparelho celular, não se verificando quebra
da cadeia de custódia que macule a validade das mensagens utilizadas
como elementos de informação.
3. Carece de fundamento legal a alegação de que o telefone celular
apreendido em situação de flagrância deveria ser imediatamente lacrado e
que a autoridade policial estaria impedida de acessar prontamente, com
autorização judicial e sem alteração de conteúdo ou forma, os dados nele
armazenados, não havendo exigência normativa de prévio procedimento de
cópia segura como condição para consulta da prova documental eletrônica
acessível por aplicativos cujo uso independe de conhecimento técnico
especializado.
4. Afastada a alegação de imprestabilidade das informações extraídas do
aparelho celular apreendido e considerados os diálogos que atribuem ao
recorrente a coordenação da atividade de tráfico de drogas na localidade,
deve ser reconhecida a existência de justa causa para o recebimento da
Documento eletrônico VDA54105467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:39
Código de Controle do Documento: 1b049dce-827f-4e2e-aa68-d53b09482755

denúncia pelos crimes dos arts. 33,
, e 35,
, da
caput
caput
Lei n. 11.343/2006.
5. A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem
pública, notadamente para interromper as atividades de grupo criminoso
cujo principal líder seria o recorrente, em consonância com a jurisprudência
segundo a qual se justifica a custódia cautelar de integrante de grupo
criminoso, especialmente quando exerce função de liderança.
6. Diante da gravidade concreta das infrações penais, da estrutura
organizada do grupo criminoso e do papel de liderança atribuído ao
recorrente, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319
do Código de Processo Penal não se revelam suficientes para acautelar a
ordem pública, impondo-se a manutenção da prisão preventiva.
7. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
, com pedido liminar,
habeas corpus
interposto por
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
B C F
Gerais que negou a ordem no julgamento do
Criminal n.
Habeas Corpus
1.000.25.409495-6/000.
Nas razões do recurso, a defesa alega que o recorrente sofre
constrangimento ilegal, em razão do recebimento de denúncia na qual é acusado dos
crimes dos arts. 33,
, e 35,
da
na medida em que não
caput
caput,
Lei n. 11.343/2006,
haveria justa causa para a deflagração da ação penal.
Argumenta que não haveria elementos de informação válidos para a
conformação de justa causa, na medida em que os dados extraídos do aparelho celular
de A C F G não seriam passíveis de valoração no processo, em virtude da violação das
regras de preservação da cadeia de custódia.
Sustenta que tampouco seria possível fundamentar o recebimento de
denúncia em elementos de informação colhidos em outro procedimento investigatório,
por violação do contraditório e da ampla defesa.
Afirma, ainda, que o recorrente também sofre constrangimento ilegal em
razão da decretação de sua prisão preventiva, uma vez que não estariam presentes os
requisitos para a imposição da medida e que seriam suficientes, no caso, medidas
cautelares previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Por essas razões, pede que seja liminarmente determinada a soltura do
recorrente, mesmo que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e,
ao final, pede que seja provido o recurso ordinário em
, para confirmar a
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54105467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:39
Código de Controle do Documento: 1b049dce-827f-4e2e-aa68-d53b09482755

decisão liminar, bem como para determinar o trancamento da ação penal, em razão da
ilicitude das provas, nos termos acima expostos.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
), e as instâncias inferiores
2.222/2.223
prestaram as informações solicitadas (fls.
).
2.229/2.236
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso
(fls.
).
2.240/2.250
É o relatório.
VOTO
As razões deduzidas pelo recorrente são insuficientes para determinar a
revisão do acórdão impugnado, pelas razões que passo a expor.
Segundo consta dos autos, o Juízo de primeira instância decretou a prisão
preventiva do recorrente para a garantia da ordem pública, a fim de interromper [as]
(fl. 1.081), considerando os indícios de que ele se
atividades da organização criminosa
associou a outros investigados para, sob sua coordenação, promover o tráfico de
drogas, estando ele diretamente envolvido nos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico que constituem o objeto da ação penal registrada sob o
, identificado
(fl.
n. 0004605-16.2025.8.13.0344
como o principal líder da organização
1.073).
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual se justifica a prisão preventiva para a garantia da
ordem pública como forma de interromper as atividades de integrante de grupo
criminoso, especialmente se este exerce função de liderança (AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
189.753/RS,
DJe de
e AgRg no HC n.
relatora Ministra
12/12/2023,
15/12/2023;
810.636/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
29/5/2023,
5/6/2023)
A alegação de que não haveria elementos de informação válidos a respeito
da coautoria delitiva é improcedente.
A autoridade policial identificou, em aplicativo de mensagem no aparelho
celular de coinvestigada, uma série de conversas que identifica o recorrente como
responsável pela organização do tráfico de drogas na localidade, e o compartilhamento
da prova para a instrução do procedimento investigatório relacionado ao recorrente foi
legitimamente autorizado pelo Juízo de primeira instância.
Documento eletrônico VDA54105467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:39
Código de Controle do Documento: 1b049dce-827f-4e2e-aa68-d53b09482755

É infundada a alegação de que o compartilhamento da prova violaria o
contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que esses se exercem de forma
postergada durante o processo, em se tratando de documentos eletrônicos produzidos
ainda no curso do inquérito policial (AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.652.765/PR,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
4/9/2025,
.
11/9/2025)
Deve ser igualmente refutada a alegação de que as mensagens
encontradas no dispositivo apreendido seriam impassíveis de valoração por suposta
violação das regras de preservação da cadeia de custódia.
Segundo se infere dos autos, as autoridades incumbidas da investigação
criminal observaram escrupulosamente os procedimentos recomendados para o
manuseio desse tipo de prova, inclusive quanto ao emprego do programa Cellebrite
UFED para a extração e a cópia dos arquivos armazenados no aparelho (HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1.024.884/SP,
3/12/2025,
.
9/12/2025)
A defesa argumenta que o telefone celular deveria ter sido imediatamente
lacrado após a sua apreensão e que o registro de atividades, possivelmente
decorrentes do manuseio do aparelho pela autoridade policial, macularia a prova
documental eletrônica; entretanto, carece de respaldo legal a suposição de que,
considerado o estado de flagrância, seria vedado à autoridade policial acessar
prontamente os dados armazenados no aparelho celular apreendido com autorização
judicial, sem lhes alterar o conteúdo ou a forma.
Com efeito, carece de base normativa a alegação de que, somente após o
procedimento de cópia segura dos dados armazenados no dispositivo apreendido, a
autoridade policial poderia consultar a prova documental eletrônica acessível a
qualquer pessoa com conhecimentos rudimentares de informática, com o propósito de
coartar atividades criminosas que poderiam ainda estar andamento.
Afastada, portanto, a alegação de que não seria possível valorar as
informações existentes no telefone celular apreendido em poder da coinvestigada,
deve ser reconhecida a existência de justa causa para a decretação da prisão
preventiva do recorrente e para o recebimento da denúncia.
Isso posto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54105467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:39
Código de Controle do Documento: 1b049dce-827f-4e2e-aa68-d53b09482755

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 230.139 / MG
Número Registro: 2025/0506070-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00046051620258130344
0046051620258130344
10000254094956000
10000254094956001
40949562920258130000
46051620258130344
5001743842025813034
50036222920258130344
50042017420258130344
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO CUSTODIO FERREIRA
ADVOGADOS
: GILBERTO FERREIRA RIBEIRO JUNIOR - MG101907
LUANA DE JESUS SILVA - MG195042
LETÍCIA VITÓRIA ASSIS DA SILVA - MG214281
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:01
Código de Controle do Documento: 11c1c84a-f442-445f-b8ea-263d6bc85d97

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:01
Código de Controle do Documento: 11c1c84a-f442-445f-b8ea-263d6bc85d97